Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-74.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA RENOVA DF. ALUNO. SUSPENSÃO DE 1 (UM) DIA DE CURSO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. REINSERÇÃO NO CURSO. VEDAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
2. O recorrente suscita preliminar de vício de competência do agente que lhe aplicou sanção disciplinar de suspensão. No mérito, defende a ausência de justa causa para sua suspensão. Sustenta que não praticou qualquer infração penal ou ilícito disciplinar. Assevera que a punição foi desproporcional e que houve perseguição. Requer a nulidade da penalidade de suspensão, com a sua consequente reinserção ao curso de Auxiliar de Manutenção, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. São quatro as questões a serem discutidas: (i) se houve vício de competência do agente que aplicou a sanção administrativa; (ii) se a sanção aplicada causou dano moral ao autor; (iii) se a sanção pode ser anulada; (iv) se o autor tem direito a ser reinserido no curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de inovação recursal. O autor se manifestou em réplica sobre o vício de competência ao dizer que a "orientadora pedagógica ultrapassou os limites de suas atribuições e aplicou uma punição da qual a mesma (sic) não tem competência" (ID 72568716 - Pág. 14). Logo, não há que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de vício de competência na aplicação da sanção disciplinar. O recorrente sustenta que a sanção somente poderia ter sido aplicada pela Orientadora Educacional. No caso, resta incontroverso nos autos que a punição administrativa realmente deveria ser realizada pela Orientadora Educacional, no entanto foi aplicada pela Orientadora Pedagógica. Todavia, não se verifica vício de competência. Conforme e-mail juntado aos autos, a Sra. Lucila, apesar de exercer a função de Orientadora Pedagógica, estava substituindo a Orientadora Educacional Dálete no dia dos fatos em razão de ausência ao trabalho da titular do cargo (ID 72568384 - Pág. 5). Portanto, a Sra. Lucila, ao aplicar a sanção, não atuou como Orientadora Pedagógica, mas sim como substituta da Orientadora Educacional. Preliminar de vício de competência rejeitada.
6. O direito subjetivo reivindicado deve ser avaliado à luz do ordenamento constitucional que assegura a inviolabilidade à honra e à vida privada (art. 5o, X) e a proteção à imagem (art. 5o, XXVII). A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo.
7. É incontroverso nos autos que o autor frequentou curso de “Auxiliar de Manutenção” fornecido pela ré no âmbito do programa RENOVA DF e que foi aplicada sanção disciplinar ao autor consistente em suspensão por descumprimento do Regimento Escolar (ID 72568387). As partes divergem quanto ao motivo da suspensão do autor. Ocorre que, independentemente do motivo, o fato é que a mera suspensão de um dia de curso não é suficiente, por si só, para causar lesão ao direito extrapatrimonial da parte. Ademais, o autor não demonstrou qualquer abalo psíquico, lesão à honra ou a direito da sua personalidade. Para que haja direito à compensação por danos morais, é necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que demonstrem abalo aos atributos da personalidade, especialmente à dignidade, o que não restou demonstrado. Dano moral não configurado.
8. Também não há que se falar em reinserção no curso. A uma, porque a ré informou que o autor já concluiu o curso, tendo sido considerado aprovado. A duas, porquanto o curso de Qualificação Profissional do RENOVA DF veda a participação de egressos em nova turmas, conforme previsto no edital do Chamamento Público no 18/2023 – SEDET (Item 3.1.3 - ID 72568713). Dessa maneira, o autor já participou do programa, tendo usufruído do conteúdo programático, bem como dos benefícios dispostos no edital, tais como auxílio pecuniário e auxílio transporte, não podendo integrar nova turma, sob pena de contrariar norma editalícia, bem como tirar vaga e oportunidade de outro cidadão em situação de desemprego.
9. Por fim, o autor já cumpriu a suspensão. Conforme já mencionado, o curso foi finalizado. Logo, o ato de suspensão se exauriu, produzindo todos os seus efeitos jurídicos, não podendo ser anulado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibildiade em razão da gratuidade de justiça.
12. Tendo em vista a nomeação de advogado dativo pelo juízo de origem para fins de apresentação do recurso inominado (ID 72568730), necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, fixam-se os honorários ao advogado dativo da parte autora no valor de R$ 800 (oitocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________________
Dispositivos relevantes: CF, art. 5o, incisos X e XXVII.